Tribunal: TCU
Processo: 001.237/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração interpostos pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, por meio do qual se insurge contra suposta contradição existente no Acórdão 1698/2022TCU2a Câmara, que teve como relator o Ministro Antônio Anastasia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região contra o Acórdão 1698/2022-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Marcia Ferreira Roque Flores (XXX.928.200-XX), servidora aposentada do TRF 4o Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com base no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los, e dar-lhes efeitos infringentes, para tornar sem efeito o item 1.7.2 e respectivos subitens do Acórdão 1698/2022-TCU-Segunda Câmara , mantida a ilegalidade do ato e a negativa de registro; 9.2. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região (RS) de que a servidora aposentada é beneficiária de decisão judicial transitada em julgado nos autos da ação no 2003.71.00.057296-7, ajuizada perante a 2a Vara Federal da Seção Judiciária de Porto Alegre (RS), o que lhe assegura a manutenção da parcela de "quintos", observada a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a referida parcela indene de absorção por reajustes/reestruturações ulteriores 9.3. dar ciência desta deliberação à embargante e ao TRF 4a Região, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".